Tribunal: TJSP
Processo: 1012029-89.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Plano de saúde. Tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). Cobertura devida. Contrato ou norma administrativa que não podem limitar a forma de enfrentamento de doença coberta. Escolha terapêutica do médico, ressalvado abuso que no caso não se evidenciou. Limite de sessões descabido. Dever de cobertura integral. Sentença mantida. Recurso desprovido.